Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714078-49.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GRAZIELLE SOUZA DOS SANTOS FREITAS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. GRAZIELLE SOUZA DOS SANTOS FREITAS impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que imputa a Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e omissão que atribui ao Governador do Distrito Federal e ao Presidente da Codhab que, não nomearam candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Agende Administrativo da Codhab, regido pelo Edital n. 1 de 27 de julho de 2018. 2. A impetrante alega que o resultado do concurso público foi homologado em 3/4/2019, que o certame permaneceu suspenso de junho de 2020 até janeiro de 2022, e que foi prorrogado por mais dois anos em 25/3/2022, de forma que sua validade expirou em 29/3/2024. 3. Afirma que mesmo com o fim da validade do concurso, os candidatos aprovados dentro do número de vagas não foram nomeados; que o quadro de pessoas atual do órgão é todo preenchido com servidores comissionados. 4. Assevera que a Companhia, mesmo após recomendações do TCDF, do MPDFT e determinação na ação civil pública n. 0099500-24.2018.5.10.0012 ajuizada pelo MPT, não convoca os concursados aprovados, e perpetua a inconstitucionalidade em seu quadro de pessoal. 5. Aduz que a Administração Pública deve observar o princípio da legalidade; e que possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo porque foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital. 6. Argumenta que o TCDF, por decisão monocrática do Conselheiro Relator proferida em 26/3/2024, apenas três dias antes do vencimento do certame, suspendeu seu prazo de validade ao argumento de resguardar o direito dos aprovados; defende que essa decisão é ineficaz porque não foi publicada e que fere o direito dos candidatos porque perpetua a situação de incerteza. 7. Alega que a decisão do TCDF que suspendeu o concurso por prazo indeterminado fere o interesse público, o princípio da razoabilidade e os princípios da legalidade e moralidade. 8. Postula (id. 57961418, pág. 18/19): “[...] 1. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 2. O reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da decisão do TCDF que determinou a suspensão do concurso, diante os fundamentos do tópico 3.2.3, com o consequente reconhecimento de que o prazo de validade do concurso expirou. 3. O deferimento da medida liminar para fins de que seja determinado a posse imediata da autora, diante os fundamentos do tópico 3.3; 4. A confirmação da tutela antecipada em sede de decisão final para a nomeação definitiva do candidato diante do seu direito líquido e certo por afigurar entre as vagas imediatas do concurso; 5. A citação do Réu para responder, querendo; 6. A total procedência da ação para determinar a posse da autora e reflexos advindos deste ato; 7. A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental [...]” 9. Sem preparo, uma vez que pleiteada a gratuidade de justiça. 10. É o breve relatório. 11. Recebo a emenda (id. 57961418). Retifique-se o polo passivo da impetração para incluir o Presidente da Codhab e o Presidente do TCDF. 12. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada. 13. A concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 14. O dispositivo legal acima transcrito estabelece a necessidade da presença de dois requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, a fundamentação relevante, e o risco de ineficácia da medida finalmente deferida. 15. Analisadas as teses apresentadas na impetração e a prova pré-constituída produzida, a princípio, vislumbra-se a existência de fundamentação relevante, uma vez que a impetrante se encontra aprovada na 1a colocação das vagas destinadas a candidatos com deficiência para o cargo de Assistente – Agente Administrativo (código 200) (id. 57700288); e o edital de abertura do certame previu a existência de 4 vagas efetivas para o cargo de Assistente – Agente Administrativo (id. 57700287, pág. 1). 16. Entretanto, nesta oportunidade, não se verifica a existência de risco de ineficácia da medida, uma vez que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, na Decisão n. 984/2024, proferida em sessão realizada dia 3/4/2024 referendou a decisão do Conselheiro André Clemente Lara de Oliveira, para suspender a contagem de prazo de validade do concurso, até a admissão dos candidatos aprovados no certame: EMENTA : Representação no 10/2023 – G1P, do Procurador do Ministério Público junto à corte, Demóstenes Tres Albuquerque, acerca de possíveis irregularidades decorrentes de omissão em convocar aprovados no concurso público realizado no ano de 2018, visando ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para empregos de níveis médio e superior do quadro de pessoal da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab/DF, regulado pelo Edital no 1/2018, cujo resultado foi homologado em abril de 2019, sendo a validade do referido concurso prorrogada por mais 2 (dois) anos, a partir de 25 de março de 2022, consoante Edital de Prorrogação no 132/2022. O Relator submeteu à consideração do Plenário o Despacho Singular no 47/2024- GCAC, emitido no dia 26.03.2024, para os efeitos do art. 277, § 1o, do RI/TCDF. DECISÃO No 984/2024 O Tribunal, por unanimidade, referendou o mencionado despacho singular, proferido nos seguintes termos: "I – tomar conhecimento do requerimento apresentado pelo Sr. Danilo Nicolau Brandão Caldas (e-doc 3A9B5334-e), cidadão com interesse reconhecido nos termos do §2o, do art. 117 do Regimento Interno deste Tribunal; II – conceder a medida cautelar pleiteada, para suspender a contagem do prazo de validade do concurso público regulado pelo Edital normativo n.o 1/18-Codhab e prorrogado pelo Edital n.o 132/22, desde a data do presente despacho singular até a efetiva admissão dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas previstas para provimento imediato; III – determinar à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab/DF, que, envide esforços para a imediata admissão dos concursados de que trata o inciso II antecedente, informando a este Tribunal das medidas adotadas; IV – dar ciência da Informação n.o 25/2024-DIFIPE3 (e-doc 1362DC2C-e), do presente despacho ao interessado signatário da peça (e-doc 3A9B5334-e), à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab/DF e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; e V – autorizar o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefipe para fins de acompanhamento." A Conselheira ANILCÉIA MACHADO deixou de atuar nos autos, em conformidade com o art. 153, § 1o, do RI/TCDF. Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro MÁRCIO MICHEL. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU e ANDRÉ CLEMENTE. Participaram o Auditor VINÍCIUS FRAGOSO e o representante do MPjTCDF, Procurador MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA.” 17. Assim, uma vez que não estão presentes os requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2019, não é cabível o deferimento da liminar pleiteada. 18. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 19. Retifique-se a autuação para incluir o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Presidente da Codhab. 20. Notifiquem-se as autoridades coatoras, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, para que prestem informações no prazo de dez dias. 21. Intime-se o Distrito Federal, de acordo com o art. 7o, inc. II, da referida Lei de regência. 22. Após, à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 12 da mesma Lei. Brasília - DF, 16 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora